Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-82.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. EX-COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “F” (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA), DO CÓDIGO PENAL. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, por meio dos depoimentos coesos e harmônicos da vítima, em consonância com as demais provas coligidas aos autos, a condenação do acusado é medida que se impõe.
2. Não há falar em bis in idem no reconhecimento da agravante do art. 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal, mesmo que no âmbito da Lei 11.340/2006, uma vez que, no crime de ameaça, não há a previsão da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar ou qualificadora do delito.
3. Recurso conhecido e desprovido.